Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBJETOS DISTINTOS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que rejeitou a tese de existência de coisa julgada sobre o pedido de apuração de haveres relacionados ao projeto editorial “Educação Financeira na Escola” produzido pela sociedade da qual o exequente/agravado foi desligado.

2. Inobstante a parte executada/agravante defender que os haveres do projeto “Educação Financeira na Escola” já foram definitivamente decididos nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0037822-92.2016.9.07.0001, configurando, assim, coisa julgada, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da Ação de Exigir Contas no 2016.01.1.129401-5 ou 0037822-92.2016.9.07.0001 e da ação principal terem objetos distintos, a prestação de contas relacionada ao projeto “Educação Financeira na Escola” tiveram suas contas impugnadas em relação unicamente ao período de junho/2013 a dezembro/2015, todavia, a apuração de haveres para o levantamento e avaliação dos bens e direitos do ativo, teve a data ampliada até a resolução parcial da sociedade em 29/11/2017, segundo consignado no dispositivo do comando sentencial em liquidação.

3. Nesse sentido, além da apuração de haveres incluir os anos de 2016 e 2017, já que a data da resolução parcial da sociedade em novembro/2017 restou fixada como parâmetro para o levantamento e avaliação dos bens e direitos do ativo, a inclusão de eventuais lucros auferidos com o projeto “Educação Financeira na Escola” como ativo da sociedade, só seria cabível na fase de cumprimento, por meio de perícia.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.